Tribunal: TJMT
Processo: 1022554-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022554-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA CONTRA O LAUDO PERICIAL SOB EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM AFRONTA AO TÍTULO JUDICIAL LIQUIDANDO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – FALTA DE PRONTA INDICAÇÃO, PELO BANCO EXECUTADO, DO “
VALOR QUE ENTENDE CORRETO
” E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE “
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO
” – VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 525, §4o, DO CPC – IMPUGNAÇÃO QUE SEQUER DEVERIA SER CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SOB ALEGAÇÃO DE ERRO DO CÁLCULO PERICIAL POR IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE VALORES REFERENTES A UMA DAS VÁRIAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL OBJETO DA LIDE E POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO DOS VALORES – ALEGAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS FORAM QUITADAS MEDIANTE CONCESSÃO DE ANISTIAS/ABATIMENTOS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL E À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA INCLUSIVE ACOBERTADA POR PRECLUSÃO TEMPORAL E “PRO JUDICATO” – AUSÊNCIA DE ERRO NO CALCULO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – REPETIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – TESE REJEITADA – CONDENAÇÃO DO BANCO EXECUTADO ÀS MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO PROTELATÓRIO (CPC, ARTS. 80, VII, E 1.026, §2o) – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Se a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Banco/executado em Primeiro Grau se fundamenta única e exclusivamente na queixa de inclusão indevida de juros remuneratórios no cálculo do valor exequendo, ou seja, em alegação de excesso de execução, a insurgência somente poderia ser conhecida se houvesse pronta indicação, pelo executado/impugnante, do “valor que entende correto” e exibição de “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (CPC, art. 525, §4o), o que não ocorreu na espécie, já que a impugnação se fez acompanhada apenas de Parecer Técnico Contábil que não atende esses requisitos. 2. Nesse contexto, não pode ser conhecida a alegação recursal de erro de cálculo por cômputo de valores referentes a uma das várias Cédulas de Crédito Rural objeto da lide e por falta de demonstração de efetiva quitação das respectivas dívidas, por vedação à inovação recursal e à supressão de instância. 3. Não se verifica, ainda nesse contexto, nulidade da decisão de piso por carência de fundamentação sobre esses temas que, na realidade, sequer foram questionados na impugnação rejeitada pelo MM. Juiz. 4. A jurisprudência do eg. STJ admite a possibilidade de aplicação cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII) e pela oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC, art. 1.026, §2o), quando constatado o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida (
REsp no 1.250.739/PA).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
”

(Proc. no 1000645-15.2020.8.11.0005), ajuizada contra o agravante por VALMOR JOSÉ ANDRADE, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/agravante, homologou o Laudo Pericial que quantificou em R$ 14.586.819,64 o valor do débito liquidando e, rejeitando embargos declaratórios opostos pelo Banco por reputá-los devotados à rediscussão da matéria e, portanto, protelatórios, fixou multas de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII) e de 2% sobre o mesmo parâmetro, na forma do art. 1.026, §2o, do CPC
(cf. Ids. no 126641305 e 128681011 dos autos de origem).

O Banco/agravante insiste, com notável veemência, em que o MM. Juiz de piso “
não observou
(...)
que as operações foram liquidadas mediante perdão/anistia/concessões/abatimentos de valores pelo próprio Banco do Brasil, e não pelo pagamento integral feito pelo mutuário das operações
”, o que afasta qualquer possibilidade de repetição de indébito, já que a sentença liquidanda, proferida em Ação Civil Pública, condenou a instituição financeira “
à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal
”, o que, porém, “
não é o caso dos presentes autos
” (sic – cf. Id. no 183257199 - Pág. 4/8).

Nas razões recursais, afirma ser nulo o pronunciamento jurisdicional recorrido por “
carência de fundamentação
” e falta de indicação dos “
motivos o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo e a afastar tese alegada pelo agravante, bem como os motivos que o levaram a não considerar as provas existentes nos autos (extratos das operações)
”, e assevera que a “
homologação dos cálculos
(representa)
clara violação da coisa julgada
”, pois o laudo pericial apresenta “
parâmetros e premissas totalmente diversas da sentença exequenda
”, justamente porque elaborado “
sem que fossem excluídos lançamentos que não foram objeto de pagamento pelo agravado, tais como anistia/perdão de dívida, abatimento negocial
” (sic – cf. Id. no 183257199 - Pág. 10/15).

Alonga-se, ainda, sobre as “
irregularidades do Laudo apresentado
”, sobre existência de “
erro material em cálculo
” e, por fim, sobre a “
inexistência de atos de litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório
” (sic – cf. Id. no 183257199 - Pág. 17/37).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
obstando o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado
”, e, ao final, seu provimento para que, “
anulada ou reformada a r. decisão
”, seja ordenada intimação do perito judicial “
para esclarecimentos dos pontos que ainda existam divergência e
(para)
que refaça o Laudo Pericial utilizando os documentos existentes nos autos
”, bem como para que “
seja excluída a operação de crédito n. 88/00595-X da presente lide, diante da ilegitimidade ativa do Sr. Valmor José Andrade para pleitear a devolução de qualquer valor relacionado à operação
”, sejam afastadas as multas e, ainda, para que “
seja determinado aos agravados que apresentem a prova da quitação das operações de crédito objeto da lide, para fiel cumprimento do que ficou decidido na decisão transitada em julgado
” (sic – cf. Id. no 183257199 - Pág. 39/40).

A decisão vinculada ao Id. no 183744184 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, ensejando interposição de Agravo Interno pelo Banco do Brasil (cf. Id. no 187370712), sendo, porém, indeferido tanto o pedido de retratação quanto o pedido de concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 191046680).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o agravado Valmor José Andrade refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, com imposição de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé caracterizada “
por insistir em questões já superadas, preclusas, quer por já terem sido apreciadas; quer por não terem sido alegadas oportunamente
”, e com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na sede recursal (cf. Id. no 187827697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 187370712
, interposto pelo Banco/executado
/agravante
contra a decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 187827697), passo diretamente ao exame do RAI.

O laudo pericial homologado aportou aos autos em 09/06/2023 (cf. Id. no 120108637 dos autos de origem), e, mesmo intimado para manifestação cinco dias depois (em 14/06/2023), o Banco/executado permaneceu silente até 05/07/2023, quando finalmente apresentou petição, limitando-se, porém, a requestar “
dilação do prazo por 15 (quinze) dias, para melhor diligenciar no andamento do feito
” (cf. Ids. no 120108637, 120265302 e 122383043 dos autos de origem).

Apesar de pontuar o descabimento do pleito, inclusive porque as partes já haviam sido “
previamente intimadas da instalação e realização da perícia
” e porque “
os fatos e o alcance da perícia
(eram)
bem conhecidos
” pelas partes, o MM. Juiz afastou a resistência do exequente/agravado contra a dilação de prazo e deferiu o pedido bancário, “
estabelecendo, assim, o prazo de 30 (trinta) dias úteis para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial,
que se vencerá em 28/07/2023
,
impreterivelmente
” (cf. Id. no 123206543 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Chegado o “
dies a quo
” do prazo assinalado pelo MM. Juiz para manifestação sobre o laudo pericial (28/07/2023), em que invariavelmente se abateria a preclusão temporal ou consumativa para prática do ato processual correspondente à impugnação ao laudo pericial, data que, além de já ter sido postergada anteriormente, era o momento adequado para apresentação de todo o conjunto probatório que entendia pertinente para respaldar suas alegações, o Banco do Brasil juntou exclusivamente o “
Parecer Técnico Contábil
” elaborado por seu assistente, sem nenhuma linha de argumentação ou crítica ao laudo pericial além da seguinte frase: “
os valores estratosféricos encontrados
(nos)
cálculos
(do laudo pericial)
estão em completa afronta ao comando judicial proferido, visto que houve a inclusão indevida dos juros remuneratórios na apuração das diferenças devidas a título de correção monetária
” (sic – cf. Id. no 124654031 dos autos de origem).

Verifica-se, portanto, que a alegação de desacerto do laudo pericial por ter incluído valores referentes à Cédula no 88/00595-X não foi ventilada em Primeiro Grau, não podendo, portanto, ser conhecida diretamente por esta eg. Corte face à vedação à supressão de instância.

Aliás, cabe destacar que nem mesmo o MM. Juiz poderia conhecer da matéria acaso tivesse sido deduzida, pois, na petição inicial da ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
”, o autor sustenta que “
tinha contratado as Cédulas de Crédito Rural no 87/01093-3, 88/00595-X, 89/00201-6 e 89/00204-0
”, e que em todas elas houve cobranças a maior de expurgos inflacionários, daí seu direito à restituição de valores em relação às quatro operações, e não houve resistência específica quanto a esse ponto na contestação apresentada pelo Banco, nem alegação de ilegitimidade do autor/agravado para pleitear restituição de valores em relação à Cédula no 88/00595-X.

Ademais, não houve interposição de recurso ou qualquer questionamento do acerto da decisão que ordenou produção de “
perícia técnica contábil que deverá apurar,
a partir das cédulas de crédito rural juntadas com o pedido de liquidação de sentença
, o diferencial entre o índice de correção monetária cobrado (84,32%) e o devido (41,28%),
cédula por cédula
” (cf. Id. no 102586262 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Não se vê, portanto, erro do laudo pericial ao atender a ordem judicial e computar “
o diferencial entre o índice de correção monetária cobrado (84,32%) e o devido (41,28%), cédula por cédula
”, o que também repele a arguição de nulidade da r. decisão agravada por
“
carência de fundamentação
” e falta de indicação dos “
motivos o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo e a afastar tese alegada pelo agravante, bem como os motivos que o levaram a não considerar as provas existentes nos autos (extratos das operações)
”, pois, repita-se, a impugnação ao laudo pericial feita pelo Banco do Brasil não faz crítica alguma ao documento elaborado pelo auxiliar do Juízo, limitando-se à apresentação de
“
Parecer Técnico Contábil
” com conclusão diversa.

E a única frase vertida pelo Banco do Brasil contra o laudo pericial se queixa de “
completa afronta ao comando judicial proferido
”, i.e., à sentença liquidanda/exequenda, que seria decorrente de “
inclusão indevida dos juros remuneratórios na apuração das diferenças devidas a título de correção monetária
” (sic – cf. Id. no 124654031 dos autos de origem), o que não se confunde de forma alguma – e nem se poderia confundir – com alegação de que “
as operações foram liquidadas mediante perdão/anistia/concessões/abatimentos de valores pelo próprio Agravante, e não pelo pagamento integral feito pelo mutuário das operações
”, como dito nas razões recursais (sic – cf. Id. no 183257199 - Pág. 11 dos presentes autos).

Não fosse o bastante, o MM. Juiz tem razão ao pontuar que a insurgência do Banco com exclusiva remissão ao
“
Parecer Técnico Contábil
” não poderia sequer ser conhecida face à violação à regra do art. 525, §4o, do CPC, já que se trata de alegação de excesso de execução, mas tanto a petição bancária quanto o aludido parecer técnico se furtam à indicação de qual seria o “
valor que entende correto
” e não há “
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

Deve, portanto, ser rechaçada a arguição preliminar.

A tese recursal do Banco é, no mais, de existência de erro no cômputo dos valores “
pagos a maior
” a serem restituídos, pois as operações financeiras “
foram liquidadas mediante perdão/anistia/concessões/abatimentos de valores pelo próprio Banco do Brasil
”. Ocorre que, também nesse ponto haveria óbice processual ao conhecimento da alegação, pois, como dito, a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Banco em Primeiro Grau contém apenas alegação de que “
houve a inclusão indevida dos juros remuneratórios na apuração das diferenças devidas a título de correção monetária
” e completa remissão ao parecer de seu assistente técnico, que também se limita à assertiva de que “
houve um equívoco cometido pelo exímio Perito ao considerar a inclusão dos juros remuneratórios na composição do cálculo do expurgo inflacionário
” (sic – cf. Ids. no 124654031 e 124654034 dos autos de origem).

Ademais, conquanto o autor/agravado afirme – e o Banco reconheça – que houve quitação das operações financeiras, desincumbindo-se satisfatoriamente do ônus de provar do fato alegadamente constitutivo de seu direito (existência do negócio jurídico, quitação e pagamento a maior), na forma do art. 373, I, do CPC, o Banco não indica pormenorizadamente os fatos que entende serem impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a saber, a inexistência de efetivo pagamento dos valores referentes às operações (CPC, art. 373, II, do CPC), pois, além de apontar sua natureza e motivação, não explica quais foram os “
perdões
”, as “
anistias
”, as “
concessões
” e os “
abatimento de valores
” aplicados para quitação das operações.

Não diviso, portanto, qualquer traço de desacerto técnico da r. decisão agravada quanto à rejeição da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil e à homologação do laudo pericial vinculado ao Id. no 120108637 dos autos de origem.

Remanesce apenas a afirmação de “
inexistência de atos de litigância de má-fé
” e a negativa de caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil contra a r. decisão agravada em Primeiro Grau, tese esta que se fundamenta na alegação de que apenas se buscava “
sanar uma omissão na decisão ora embargada
” quanto ao reconhecimento de que o exequente/agravado Valmor José Andrade “
não liquidou integralmente as cédulas n.o 87/01093-3, n.o 88/00595-X, n.o 89/00201-6 e n.o 89/00204-0, sendo estas cédulas foram liquidadas mediante perdão/anistia/concessões/abatimentos de valores pelo próprio Banco do Brasil
”, e quanto ao reconhecimento de que “
foram incluídos juros remuneratórios na apuração das diferenças devidas
” (sic – cf. Id. no 183257199 - Pág. 33).

Ocorre que a r. decisão agravada já havia pontuado muito bem e com total clareza que a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil contra o laudo pericial continha
exclusivamente
alegação referente à suposta inclusão indevida de juros remuneratórios, que a insurgência não poderia sequer ser conhecida por violação à regra do art. 525, §4o, do CPC, e que, se conhecida fosse, não poderia ser acolhida porque “
somente foram calculados juros moratórios, nas taxas e períodos estabelecidos na r. sentença liquidanda, como claramente demonstrado no Laudo Pericial
”.

Aludido pronunciamento também pontuou que a r. decisão vinculada ao Id. no 102586262 daqueles autos, que restou mantida por esta eg. Corte quando do desprovimento do RAI no 1011710-22.2020.8.11.0000, já havia rejeitado todas as teses desenvolvidas pelo Banco do Brasil na “
impugnação à liquidação/defesa
” (i.e., na contestação), onde se vê muito claramente discurso sobre a “
necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos
” e a “
impossibilidade de apuração do valor devido
”, e queixas de que “
não há comprovação de pagamento pela parte autora
” (sic – cf. Id. no 35122259 dos autos de origem).

Diante desse contexto decisório, não se poderia cogitar da existência das omissões apontadas pelo Banco do Brasil nos declaratórios opostos contra a r. decisão agravada, sendo evidente o intuito de rediscussão da matéria e a tentativa de forçar o MM. Juiz a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegasse a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, revertesse o quadro em sede de embargos declaratórios, acolhendo a impugnação ao laudo pericial.

Sucede que,
como sabido e ressabido, essa pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via dos aclaratórios, que só pode e deve ser adotada para integração do pronunciamento jurisdicional, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

E, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender o Banco do Brasil, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios. Na verdade, ao opor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão colegiada por mero inconformismo com as suas razões de decidir, o Banco/executado realmente deixou claro seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual, não lhe sendo dado, após proceder maliciosamente, pretender engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação das multas instituídas pelos arts. 80, VII, e 1.026, §2o, ambos do CPC.

Aliás, a propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2o; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2o, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 -
grifei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada,
advertindo expressamente as partes de que novas insurgências protelatórias, impertinentes ou desfundamentadas, manifestadas em Embargos de Declaração afastados das hipóteses de cabimento previstas na lei processual, ensejarão majoração das multas já impostas em Primeiro Grau, estas que, não é demais relembrar, podem atingir até 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

C
onsiderando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024